Tribunal: TJSP
Processo: 1034933-54.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém obscuridade. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Litigância de má-fé caracterizada. Condenação ao pagamento de multa processual. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.